Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713689-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVA JUNIOR EIRELI AGRAVADO: VILMAR DE CARVALHO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45652204) interposto por RAIMUNDO SILVA JÚNIOR EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica movida pela agravante em desfavor de VILMAR DE CARVALHO MOURA, sócio da empresa R &amp; R CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS EIRELI – ME. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 152201111 – autos de referência): Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido por RAIMUNDO SILVA JUNIOR EIRELI em desfavor de VILMAR DE CARVALHO MOURA, partes qualificadas nos autos, com a qual pretende a parte autora desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa de R &amp; R CONSTRUCOES E ACABAMENTOS EIRELI - ME, de quem o ora requerido seria sócio. O autor relata que é credor da pessoa de R &amp; R CONSTRUCOES E ACABAMENTOS EIRELI - ME, na importância de R$28.580,56. Ponderou que o crédito foi constituído mediante de sentença judicial condenatória, através da qual a referida pessoa jurídica fora condenada a lhe pagar as quantias em questão, a título de fornecimento de alimentos. Noticiou que a ação em questão se encontra em fase de cumprimento de sentença, não se tendo, todavia, logrado êxito em localizar bens da parte lá executada, com vistas à satisfação de seu crédito. Disse que o requerido é sócio da pessoa jurídica em apreço, sendo que a personalidade jurídica da pessoa lá executada estaria obstacularizando a satisfação de seu crédito. Alega que o requerido persiste prestando serviços para a requerida, embora baixada irregularmente, cria pessoas jurídicas outras para camuflar os bens e recebe e usa valores e bens da executada. No mérito, requereu a desconsideração da personalidade jurídica de R &amp; R CONSTRUCOES E ACABAMENTOS EIRELI - ME, com o redirecionamento da execução em desfavor de seu sócio, ora requerido. A inicial veio instruída com documentos. Citado, o requerido deixou de acudir ao feito. Conclusos, a parte autora fora instada a juntar elemento indicativo do alegado na inicial, de modo a evidenciar a confusão. Ao retornar ao feito, a parte autora juntou atos praticados ao feito de no 0000902-33.2020.5.10.0103, em curso na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF, proposta em desfavor da ré do feito principal. Após, vieram os autos conclusos. Decido. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a chamada “Desconsideração da Personalidade Jurídica” é cabível quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão patrimonial. Para alcançar o referido desiderato, a parte deve evidenciar, portanto, uma das mazelas do uso da personalidade, tendo em vista as limitações inseridas com a alteração legislativa operada com a Lei 13.874/2019. No caso em apreço, com o devido acatamento e respeito, tenho que a medida não comporta deferimento. A parte autora não logrou evidenciar o uso abusivo da personalidade jurídica, com a existência de confusão patrimonial ou o desvio da finalidade da pessoa jurídica ré do feito principal. No caso, inexiste qualquer elemento no sentido de que o sócio da pessoa jurídica perceba valores em sua conta de titularidade da requerida do feito principal. Não há extrato, recibo ou comprovante de transação, inclusive de máquinas de cartão, no sentido de que o patrimônio da ré do feito principal é direcionado para o sócio. A foto de veículo automotor de considerável valor no corpo da peça é insuficiente para se considerar que o bem é da pessoa jurídica ré e vem sendo utilizado pelo sócio requerido, que o transmite para suas empresas. Muito menos a alegação de que o réu presta serviços para distintas pessoas jurídicas, conquanto referido lastro não indicia qualquer prática indevida ou violação da personalidade, sendo, em verdade, bastante corriqueiro nos dias atuais. Também, a colação da reclamação trabalhista não socorre o pleito. Ao referido, inexiste qualquer elemento indicativo de, ao menos, confusão pretérita. A impugnação à penhora, inclusive, veiculada pela ré ao ID 150273244 - Pág. 211 evidencia, em 01/12/2021, movimentações bancárias na conta da própria pessoa jurídica ré. Referida leitura decorre da análise dos extratos, sem identificação de titularidade, de ID 150273244 - Pág. 213 e o bloqueio SISBAJUD de ID 150273244 - Pág. 199, que constringiu valores da pessoa jurídica ré do feito principal. Veja-se que a alegação da peça consistiu em resgaste de títulos bancários (resgate CDB), vinculados à ré do feito principal, o que fica evidenciado no lançamento de 13/11/2021 (ID 150273244 - Pág. 212). Não há, nas demais alegações na referida reclamatória, qualquer alegação de confusão. Verifica-se, se muito, a indicação da existência de grupo econômico de ID 150273244 - Pág. 10 para com pessoa jurídica terceira, o que, por si só, é insuficiente para conferir o levantamento do réu (art. 50, § 4o, do CC): “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [...] § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. “ No que toca a alegação de dissolução irregular, rememora-se o que já mencionado na decisão de ID 134342178: Observo que não se trata de relação de consumo, portanto a parte autora deve demonstrar o abuso da personalidade jurídica de que trata o art. 50 do Código Civil. Isso porque o Código Civil de 2002 adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração robusta, haja vista a excepcionalidade, do abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, a instauração do incidente voltado ao excepcional levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica requer a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 2 Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 3 A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, justificando-se sua decretação apenas nos exatos termos previstos em lei, o que não ocorre na espécie, porquanto os elementos dos autos não conduzem à constatação segura de atendimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes provas suficientes à necessária demonstração do alegado abuso da personalidade jurídica, notadamente de que os sócios da Agravada venham fazendo uso indevido e ilegal da pessoa jurídica para se furtarem ao cumprimento da obrigação. 4 Consoante jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a não localização de bens penhoráveis e a frustração em receber o crédito vindicado não significam, por si só, que houve em relação à gestão da empresa executada abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 5 Encontrando-se a empresa agravada em plena atividade e funcionamento e com localização conhecida, a simples alteração do contrato social e transformação em EPP Empresa de Pequeno Porte, bem como de seu endereço, não serve à comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Igualmente, a contratação de advogado particular pela Agravada para a defesa de seus direitos não se presta a indicar os elementos necessários à pretendida desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se apenas de legítimo exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6 A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos que devem estar demonstrados para legitimar a instauração do respectivo incidente, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, não sendo bastante e suficiente, por si só, a constatação de ausência de bens penhoráveis. 7 Não se vislumbrando a existência de prova robusta apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ressai a correção do indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo pertinente destacar que o indeferimento da pretensão não impede sua renovação e acolhimento em momento posterior, uma vez comprovados os requisitos necessários. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1038253, 07028762220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Desta feita, a mera alegação de inadimplência da sociedade não é suficiente para afastar a personificação societária para atingir os bens do sócio, sendo imprescindível a demonstração de que os mesmos utilizaram-se da sociedade de forma indevida, ardilosa, artificiosa, dentro outras práticas vedadas, para se protegerem de eventual repercussão patrimonial, ao ponto de caracterizar o abuso. O rigor no pleito é tamanho que o Egrégio STJ firmou entendimento de que sequer a dissolução irregular do ente fictício é motivo suficiente a autorizar o vilipêndio da autonomia patrimonial (REsp 1.526.287/SP).” A dissolução irregular, portanto, nas demandas desta jaez, por si só, não é um elemento suficiente a autorizar a concessão da medida. No caso, e considerando o rebate do argumento anterior, no sentido da existência de confusão patrimonial, resta analisar a plausibilidade da alegação de baixa. Na espécie, a despeito da carência de elementos, em buscas ao CADSINC-RFB, fora possível identificar que a ré fora dada como INAPTA. Ocorre que a referida decorre de simples ausência de prestação de informações, cujo lançamento se dá, inclusive, de Ofício pelo fisco federal, conforme dispõe o art. 38, I, da Instrução Normativa da Receita Federal de no 2.119/2022: “Art. 38. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da entidade que: I - for omissa quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações ou demonstrativos, pelo prazo de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contado da data estabelecida pela legislação para sua apresentação;” Ou seja, a baixa não necessariamente evidencia a inexistência da pessoa jurídica ré de forma irregular, conquanto, conforme reiteradamente decidido, a manutenção regular do cadastro para fins fiscais não põe fim à personalidade. No caso, inclusive, a parte ré fora devidamente citada em seu endereço, conforme se verifica do A.R. de ID 88846773 do feito principal. E não só, após recebimento do cumprimento de sentença, a ré, novamente, fora encontrada no logradouro informado nos autos e na própria Reclamação Trabalhista encontrada, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, conforme se constata de ID 110245035, também do feito principal. Assim, além da dissolução irregular não ser um elemento que, por si só, autorize a desconsideração, no caso falta a situação fática de encerramento das atividades no endereço cadastrado perante a Junta Comercial ou fornecido ao fisco, dado que, tanto na fase de conhecimento quanto em sede de Cumprimento de Sentença a ré fora devidamente localizada. Desta forma, com toda a vênia, a despeito dos consideráveis esforços da parte requerente, a medida não comporta deferimento. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 50 do CC c/c art. 136 do CPC, INDEFIRO o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, dada a ausência de seus elementos. Sem honorários, visto tratar-se de mero incidente. Junte-se, IMEDIATAMENTE, cópia da presente decisão nos autos da ação no 0717233-39.2020.8.07.0020. Custas finais, se houver, pela parte requerida. PRECLUSA, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos Inconformada, sustenta a recorrente que se encontra prejudicada por não receber o valor que entende devido pela recorrida e aponta risco de esvaziamento patrimonial da empresa agravada para escapar das obrigações. Alega que a parte agravada encerrou irregularmente as atividades, abriu novas empresas em nome de terceiro com a mesma função e na mesma região, objetivando não pagar os credores, pois continuam recebendo os valores pelo CPF. Pretende obter consulta ao SISBAJUD e a quebra de sigilo para que fique notadamente evidenciada a confusão patrimonial. Busca o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para ver instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, a pesquisa de bens em nome do sócio. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 45722256), a agravante informou que a empresa foi extinta por execução voluntária em 24.1.2022, conforme comprovante em anexo, e, por isso, não existiriam documentos disponíveis para a juntada como extratos bancários ou declarações de imposto de renda. É o relato do essencial. Observo que a representação judicial da empresa agravante já está regularizada mediante outorga de procuração pelo comerciante individual (ID 45654861). Em razão da extinção da empresa agravante por execução voluntária em 24.1.2022, e a informação de que não existem documentos como extratos bancários ou declarações de imposto de renda disponíveis para juntada, pressupõe-se que o balanço patrimonial já esteja zerado, de forma que concedo o benefício da gratuidade de justiça requerido. Passo para a análise da medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, leia-se o que dispõe o artigo 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Ressai do texto da norma civilista que a desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". Todavia, da decisão combatida, observa-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora foi indeferido por ausência de elementos que autorizem o requerimento, não sendo possível, portanto, por essa via estreita, atingir o patrimônio do sócio da executada, que não integrou a lide. Consta de sentença (ID 99331465) objeto de cumprimento sob o n.o 0717233-39.2020.8.07.0020: Trata-se de processo de conhecimento proposto por RAIMUNDO SILVA JUNIOR EIRELI - ME em face de R &amp; R CONSTRUCOES E ACABAMENTOS EIRELI - ME, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que é fornecedora de alimentos, e realizou diversas vendas em favor da ré, que não foram pagas. Diante das referidas alegações, a autora requereu a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$18.889,55, devidamente atualizada. A autora juntou documentos na inicial e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Emenda à inicial, ID 85779176. Devidamente citada, a parte ré não contestou o pedido. Foi decretada sua revelia, conforme decisão interlocutória proferida no ID 93987412. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Julgo o feito no estado em que se encontra, diante da revelia da parte ré, conforme previsão do art. 355, incisos I e II, do novo Código de Processo Civil. Consoante prevê o art. 344 do novo CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Esclareço, contudo, que a sanção processual, porém, não conduz, por si só, a procedência do pedido encartado na petição inicial, porquanto a presunção de serem verdadeiros os fatos articulados pela autora é relativa, porquanto tais necessitam de verossimilhança e um mínimo de prova constante nos autos, cujos efeitos e consequências encontrem amparo na ordem jurídica. No caso dos autos, consta a prova da existência de relação jurídica havida entre as partes, comprovada, inclusive, pelas notas fiscais trazidas pela autora na petição inicial, acompanhada de diversas conversas travadas realizadas via aplicativo whatsapp. Assim, observo que a parte autora demonstrou a origem da dívida, competindo à parte requerida promover o respectivo pagamento, na forma do art. 373 do CPC. Ocorre que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao autor. O art. 389 do Código Civil em vigor prevê que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Assim, uma vez comprovada a inadimplência da parte requerida, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Adiciono, por fim, que a fluência de juros moratórios e correção monetária decorre de expressa disposição legal, conforme o mencionado art. 389 do Código Civil. Há, também, previsão expressa no art. 397 do referido Diploma Legal, que prevê que O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Basta, portanto, atualizar a planilha de débito constante do ID 80390119 - Pág. 7. Dispositivo. Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$18.889,55 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da data da planilha constante do ID 80390119 - Pág. 7 (18/12/2020). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento das partes, dê-se baixa e remeta-se ao arquivo. A dívida, oriunda do não recebimento de pagamento pelo fornecimento de alimentos, deverá ser honrada, a princípio, exclusivamente com o patrimônio da empresa devedora R &amp; R CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS EIRELI – ME e não de seu sócio, ora agravado. Cumpre esclarecer, ainda, que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, os quais, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não se revelam presentes. Assim, sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, não há como conceder a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador